Tribunal: TJDFT
Processo: 0715725-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715725-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SILAS GOMES MENESES FREITAS, em favor de ALEXANDRE DE FRANÇA GOMES (réu) contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 16731077), no Processo n. 0702233-29.2020.8.07.0010, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. É o breve relatório. Para uma análise detalhada da questão ventilada no presente writ, mostra-se necessário verificar a folha de antecedentes penais do paciente. Assim, IMNTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a referida documentação, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para exame do pedido liminar. Brasília-DF, 24 de junho de 2020 14:47:42. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator